Tribunal: CARF
Processo: 11080.729331/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729331/2013-21
ACÓRDÃO
2301-011.373 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE ALLEGRETTI VENZON
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.

DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
PERMITIDA
QUANDO
DEPENDENTE OU ALIMENTADO SE CONSTANTE DA DECISÃO JUDICIAL.
As despesas médicas com alimentados somente são dedutíveis do Imposto
de Renda Pessoa Física quando constar a obrigação expressamente na
decisão judicial que homologou o acordo da pensão alimentícia.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.372,
de 09 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.733687/2013-60, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.373 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729331/2013-21
2
Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as): Flavia Lilian Selmer
Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte. Valor do imposto constante no comprovante de rendimentos
apresentado e na declaração de imposto de renda retido na fonte - Dirf. Dedução Indevida de
Despesas Médicas. Não foi comprovada autorização judicial para pagamento de despesas médicas
com alimentandos. Admitidas despesas relativas ao declarante, conforme comprovante de
rendimentos. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Não é
dedutível dos rendimentos tributáveis a pensão relativa ao décimo-terceiro salário, que já é
descontada da base de cálculo do imposto incidente sobre o próprio 13o.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação.
A DRJ decidiu julgar a impugnação parcialmente procedente.
O contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, tempestivamente, alegando, em
síntese:
(i)
Preliminarmente, a “decadência e a prescrição” do direito da Receita
Federal do Brasil;
(ii)
Embora a obrigação de custear as despesas médicas e/ou plano de saúde
aos alimentados já estivesse implícita no processo de união estável nos
autos, houve produção conjunta de petição ao juízo, para o acréscimo
específico desta cláusula no acordo previamente homologado, a qual junta
ao seu Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.373 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729331/2013-21
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o presente julgamento.
Conforme reportado no Relatório deste Voto, o Recorrente, basicamente,
opera com duas linhas argumentativas de defesa: 1) a prescrição
intercorrente de seu direito (em interpretação ao pontuado em seu
arrazoado); e 2) o dever de custear as despesas de plano de saúde de seus
filhos, considerando a decisão homologatória em processo de união estável
carreada aos autos e, sobretudo, pela produção conjunta de petição àquele
juízo (fls. 584 e 585 do processo judicial), para o acréscimo específico deste
dever, como cláusula, no acordo previamente homologado (doc. Juntado
em sede de Recurso Voluntário).
Quanto à prescrição intercorrente pleiteada pelo Recorrente, considerando
que sua Impugnação foi protocolizada em dezembro de 2013, e que não
houve encerramento do presente processo administrativo até o presente
momento, há de se relembrar que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já sumulou o presente tema, ao orientar pela inexistência de
aplicabilidade deste instituto nos autos julgados perante este Órgão.
Vejamos:
“Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)”.
Nessa linha, não há como acolher a preliminar exarada pelo Recorrente, eis
que este Conselheiro está vinculado ao mencionado Enunciado, por regra
regimental deste Órgão.
Quanto à glosa relativas às despesas médicas e/ou plano de saúde aos
alimentados já estivesse implícita no processo de união estável nos autos,
é fato que o Recorrente trouxe aos autos petição protocolada em juízo (fls.
584 e 585 do processo judicial), para o acréscimo específico desta cláusula
no acordo previamente homologado.
É de se atentar, contudo, que o protocolo da mencionada petição data de
1o de abril de 2014 – exercício aqui não discutido (2011- três anos
posteriores ao em comento nestes autos). Não fosse isso suficiente, não foi
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.373 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729331/2013-21
4
identificado nos anexos do Recurso Voluntário, a decisão homologatória
deste pedido pelo juízo competente.
Sob as premissas de atemporalidade do pedido realizado, bem como
inexistência de decisão judicial que lhe confirme, não há como acolher o
pedido realizado pelo Recorrente.
Diante do exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para afastar a
preliminar exarada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 159
DF CARF MF
Original